Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1005181-21.2019.8.11.0000
RECORRENTE ROSENI DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS
RECORRIDO SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 24785492) interposto por ROSENI DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 11510970, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Intimados para comprovarem a hipossuficiência (ID 25603951), os Recorrentes manifestaram-se conforme ID 27090970, juntado documento comprovando sua condição financeira (ID 27090971), bem como requerendo dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias, a fim de trazer novos documentos, em razão do grande número dos Recorrentes.
Após o deferimento da dilação do prazo (ID 28006979), os Recorrentes apresentaram alguns outros documentos para comprovar as condições financeiras (ID ́s 32467455; 32467456; 32467458; 32467460; 32467461; 32467462; 32467463; 32467464; 32467465)
É o relatório.
Decido.
Da Assistência Judiciária Gratuita
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, os Requerentes foram intimados desde o começo para juntarem aos autos os contratos de financiamentos, matrículas e comprovantes de quitação dos respectivos imóveis, uma vez que os documentos juntados nos ID ́s 32467455; 32467456; 32467458; 32467460; 32467461; 32467462; 32467463; 32467464; 32467465 por si só, não demostram a presunção de hipossuficiência.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007 do CPC, intimem-se os Recorrentes ROSENI DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizarem o recolhimento do valor das custas, sob pena de deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX